Tribunal: TJSP
Processo: 2104253-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – SERVIÇOS TÍPICOS DE CUIDADOR – REGRAS CONTRATUAIS DE REEMBOLSO – Decisão que determinou a cobertura em atendimento domiciliar de técnico de enfermagem 24h, acompanhamento de fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e enfermagem e fornecimento de medicamentos – Agravante que sustenta a demanda unicamente de cuidados pessoais da paciente, a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – SERVIÇOS TÍPICOS DE CUIDADOR – REGRAS CONTRATUAIS DE REEMBOLSO – Decisão que determinou a cobertura em atendimento domiciliar de técnico de enfermagem 24h, acompanhamento de fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista e enfermagem e fornecimento de medicamentos – Agravante que sustenta a demanda unicamente de cuidados pessoais da paciente, a excluir a cobertura, e a ausência de previsão contratual de serviços em domicílio – Home care que consiste em tratamento substitutivo da internação hospitalar, sendo abusiva sua exclusão (súmula 90 deste TJSP) – Plano de saúde, contudo, que não se destina ao fornecimento de serviços típicos de cuidador, entendidos como auxílio em tarefas cotidianas que prescindem de conhecimento técnico – Orientação jurisprudencial consolidada deste E. TJSP – Agravada que padece de doenças neurológicas degenerativas, dificuldades de movimentação e de deglutição, com uso de sonda gástrica – Relatório da médica assistente que, em cognição sumária, não traz justificativa para a presença de técnico de enfermagem em tempo integral, confundindo suas atribuições com a de cuidador – Necessidade diária de profissional técnico, a princípio, evidenciada apenas em relação ao manejo da sonda para alimentação, além do acompanhamento em maior periodicidade com a equipe multidisciplinar – Indicação de membro da rede credenciada que justifica, em caso de escolha da consumidora em prosseguir o tratamento com prestador diverso, a observância dos limites contratuais para o reembolso – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.